Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Apelação da parte ré não conhecida.
2. Ainda que o adquirente esteja de boa-fé, a tradição não transfere a propriedade quando tiver por título um negócio jurídico nulo (art. 1.268, §2o, do CC), mormente porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC).
3. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ultrapassados os critérios do valor da condenação e do proveito econômico, deve ser mantida a fixação da verba com base no valor atribuído à causa, quando não for irrisório ou muito baixo.
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré não conhecida.